Tribunal: TJSP
Processo: 1502486-51.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado – autoria e materialidade perfeitamente demonstradas – não que se cogitar ausência de dolo – recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000085570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502486-51.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes PAULO
LUIZ BARBARA LOURENÇO e THAIS CRISTINA DE GODOY BRITO, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram do recurso e
negaram provimento, mantendo-se a r. sentença tal como foi lançada. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502486-51.2017.8.26.0562 -Voto no 16631
2
Apelação Criminal no 1502486-51.2017.8.26.0562
Apelantes: Paulo Luiz Barbara Lourenço e Thais Cristina de Godoy Brito
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Santos
Voto no 16631
APELAÇÃO CRIMINAL Furto qualificado autoria e
materialidade perfeitamente demonstradas não que se
cogitar ausência de dolo recurso desprovido.

Trata-se de apelação interposta por
THAIS CRISTINA DE GODOY BRITO e PAULO LUIZ
BARBARA LOURENÇO, em face do Ministério Público, contra a
sentença de fls. 267/279, cujo relatório se adota e acrescenta-se
que as condenou por infração ao art. 155, § 4o, IV, do Código
Penal, as pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão em
regime aberto, e ao pagamento de 7 dias-multa, no valor mínimo
unitário, substituída a pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direito consistente na prestação de serviços a
comunidade e prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo.
Diante
do
inconformismo,
a
defesa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502486-51.2017.8.26.0562 -Voto no 16631
3
apresentou razões de apelação às fls. 288/300. Pugna pela
absolvição por falta de prova do dolo específico.
Regularmente processado o recurso, o
Ministério Público apresentou as contrarrazões (fls. 307/312),
pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer (fls. 324/326), opinou pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
O
recurso
interposto
não
merece
provimento.
THAIS CRISTINA DE GODOY BRITO e
PAULO LUIZ BARBARA LOURENÇO foram denunciados
porque, no dia 25 de março de 2017, às 21h40min, no interior do
estabelecimento comercial “Lojas Besni”, na Rua Marcílio Dias,
no 02, Gonzaga, Santos/SP, subtraíram para eles, 2 pares de
tênis, sendo um da marca Nike e um Adidas, avaliados em R$
950,00.
Não há que se cogitar da absolvição,
posto que devidamente comprovadas autoria e materialidade do
delito, não havendo falar em ausência de dolo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502486-51.2017.8.26.0562 -Voto no 16631
4
Os Réus, em juízo, negaram o crime.
Entretanto, nada que pudesse contribuir para a tese defensiva foi
trazido.
O representante da vítima, em juízo,
afirmou que a vendedora Gilderleine informou que havia feito
uma venda de R$ 1.000,00 para um cliente, indicando qual caixa
teria registrado, então buscaram as imagens do circuito de
segurança e constataram que a caixa foi a Ré. Afirmou que havia
fila na loja, mas Ré pediu para a que a funcionária Gilderleine
deixasse a mercadoria com ela, para que passasse a compra do
noivo, que não pegou fila e foi direto ao caixa em que a Ré
estava. Afirmou que a Ré deixou os tênis de lado e registrou um
chinelo e uma calça. Por fim, afirmou que ao questionar a Ré, ela
confessou não ter registrado os dois tênis.
Vale ressaltar que em casos de roubo e
no furto, como ocorreu no caso em tela, a palavra da vítima é de
suma importância. Nesse sentido é o entendimento deste E.
Tribunal de Justiça:
“E,
consoante
reiteradamente
tem
decidido
a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502486-51.2017.8.26.0562 -Voto no 16631
5
jurisprudência, em delitos de roubo, onde normalmente
estão presentes apenas os agentes ativo e passivo da
infração, a palavra da vítima é de fundamental
importância na solução da questão. Na medida em que
segura, coerente e sem desmentidos, o que cumpre é
aceitá-la sem restrições, eis que não teria o ofendido
razões para, levianamente, acusar um inocente.”
(TJSP, Apelação no 0013200-41.2011.8.26.0050, 15a
Câmara Criminal, Rel. Des. Nelson Fonseca Junior, j.
em 24.07.2014).
"A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em
especial, tem relevância na formação da convicção do
Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com
o
agente
criminoso"
(STJ,
Habeas
Corpus
no
143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima,
Quinta Turma, j. em 15.06.2010).
Vale transcrever trecho da r. sentença que
bem fundamentou: “Conforme se observa na nota fiscal juntada
às fls. 88/89, a compra realizada em 25/03/2017às 21:44, ou
sejam exato horário em quem, de acordo com as imagens

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502486-51.2017.8.26.0562 -Voto no 16631
6
juntadas, o acusado Paulo era atendido no estabelecimento
vítima pela acusada Thais, é relativa tão somente à compra de
um chinelo masculino de R$ 32,99 (trinta e dois reais e noventa e
nove centavos) e uma calça jeans no valor de R$ 59,99
(cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos), totalizando
a venda das mercadorias no valor de R4 92,98 (noventa e dois
reais e noventa e oito centavos). (...) não houve qualquer prova
nos autos de que as máquinas apresentavam aludido problema
no registro dos produtos ou que estas haviam informado o
técnico ou chefia, como foi mencionado em juízo pela acusada
Thais.”.
Não há, portanto, que se cogitar a
absolvição por ausência de dolo.
Na hipótese em tela, o furto qualificado
mediante concurso de agentes restou comprovado, de rigor a
condenação.
No mais, as reprimendas foram fixadas
em consonância com os critérios definidos em lei, em montante
adequado para a reprovação e prevenção do crime por eles
cometido, nos termos dos artigos 59 e 68, ambos do Código

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502486-51.2017.8.26.0562 -Voto no 16631
7
Penal, não merecendo reparo em seu quantum.
Ante o exposto, por meu voto, conheço do
recurso e nego provimento, mantendo-se a r. sentença tal como
foi lançada.
Alberto Anderson Filho
Relator